Tribunal: STF
Processo: AR 3135
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Magda Maria de Souza Barbosa, em que se pretende a desconstituição da decisão de mérito proferida nos autos do RE nº 1.365.046/TO, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, cujo trânsito em julgado foi certificado em 25/03/2022.



    A parte autora fundamenta o pedido rescisório na regra prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Na inicial, narra os seguintes fatos:



    “A Autora ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 16 de fevereiro de 1976. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins, tendo gozado da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, até a data da sua aposentadoria. 



    Diante de um cenário de instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados estavam aposentados tanto no Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência, a Autora ingressou com ação judicial para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO. 



    A citada ação foi ajuizada em maio de 2016, sendo distribuída para 1ª Vara Federal Cível da SJTO. Durante o trâmite processual, a aposentadoria da Autora foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria n° 961/AP, de 20 de outubro de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.731, de 26 de outubro de 2016. 



    Embora o juízo singular e o TRF-1 tivessem, na época, entendimento favorável à vinculação da Autora ao RPPS, o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT. 



    O STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024). 



    Ocorre que a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n° 1.365.046/TO, a qual reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos da Autora, resultando na revogação do benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF.



    Nesse ponto, considerando que a decisão de mérito em apreço está em contrariedade o Tema 1.254/STF, especificamente em relação à necessidade aplicação dos efeitos prospectivos, não resta alternativa a Autora senão lançar mão da presente ação para salvaguardar o direito devido.” 



    Ao final, requer, em caráter liminar, a concessão de tutela provisória de urgência para que o IGEPREV/TO restabeleça o pagamento de sua aposentadoria até o julgamento final desta ação rescisória. Adicionalmente, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, em conformidade com os artigos 98 e 99, § 3º, do CPC, com a consequente dispensa do depósito de caução previsto no artigo 968, inciso II, do referido diploma legal. Registra, ainda, que possui 73 (setenta e três) anos de idade, devendo, em razão disso, ser deferida a tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 1.048 do CPC.



    No mérito, pugna pela rescisão da decisão proferida no RE 1.365.046/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à realização de novo julgamento da causa, com o propósito de “aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria n° 961/AP, de 20 de outubro de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.731, de 26 de outubro de 2016”.



    É o relatório. DECIDO.



    Em razão da declaração de hipossuficiência informada na inicial, concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC, para que seja assegurada a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante previsto no art. 968, § 1º, do mencionado diploma. Em face da idade da requerente, 73 (setenta e três) anos, a teor do art. 1.048, I, do CPC, defiro o pedido de prioridade na tramitação do feito. 



    O artigo 966 do CPC dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    “V – violar manifestamente norma jurídica;



    [...]



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.



    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”



    No julgamento do RE 1.426.306, Tema 1.254-RG, de Relatoria da Min. ROSA WEBER, esta Corte fixou a seguinte tese: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”.



    Com a modulação dos efeitos da decisão, a tese passou a vigorar com o seguinte teor: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”, que ocorreu em 17/06/2024.



    O Supremo Tribunal Federal admite expressamente a utilização da ação rescisória para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fixadas em precedente de repercussão geral. Foi o que decidiu no julgamento do Tema 69/RG (RE 574.706/PR), ao firmar a tese de que “cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. A ratio decidendi desse precedente aplica-se, por identidade de fundamento, ao Tema 1.254, de modo a permitir que a autora busque a restauração do seu benefício previdenciário no âmbito do RPPS/TO.



    A decisão rescindenda transitou em julgado em 25/03/2022, conforme certificado na página nº 6 do eDOC nº 6. Em consulta aos autos do Recurso Extraordinário nº 1.365.046/TO, atestei que a mesma certidão consta no eDOC nº 25.



    Conforme deliberado pelo Plenário do STF na Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876, (i) os §§ 15 do art. 525 e 8º do art. 535 do CPC devem ser interpretados conforme a Constituição, (ii) a ação rescisória deve ser proposta no prazo decadencial de dois anos contado do trânsito em julgado da decisão do STF que fixou o precedente vinculante e (iii) os efeitos retroativos de eventual procedência não ultrapassarão o intervalo de cinco anos a contar do ajuizamento da demanda, salvo previsão diversa estabelecida pelo próprio Tribunal. A presente ação rescisória atende, ao mesmo tempo, aos dois marcos temporais fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Quanto ao prazo decadencial de dois anos para ajuizamento da ação rescisória, este se conta do trânsito em julgado da decisão do STF que fixou o precedente vinculante (17 de junho de 2024), sendo, portanto, tempestivo o ajuizamento em 27 de junho de 2025. Assim, estão preenchidos os requisitos temporais necessários para o conhecimento da presente demanda.



    Em juízo de cognição sumária, verifico que a autora se enquadra na hipótese preservada pela modulação do Tema 1.254 /STF. Magda Maria de Souza Barbosa, servidora estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT, já preenchia todos os requisitos para a aposentadoria no RPPS/TO antes de 17 de junho de 2024 (data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração no RE 1.426.306). Não obstante, a decisão rescindenda (RE 1.365.046/TO) cassou o benefício concedido em 26 de outubro de 2016. Desse modo, há indicativos de contrariedade entre o julgado rescindendo e a eficácia prospectiva garantida pela modulação.



    Quanto ao perigo da demora, observo que a autora conta 73 anos de idade, depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para subsistência e se encontra sem percepções do RPPS/TO desde a execução do acórdão rescindendo. O atraso na recomposição dos pagamentos pode acarretar dano grave e de difícil reparação, especialmente considerando sua condição etária e o caráter alimentar do benefício.



    A reinclusão em folha do RPPS/TO não impede futura reversão, caso a ação seja julgada improcedente, podendo eventual diferença ser compensada administrativamente. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão (art. 300, §3º, CPC).



    DISPOSITIVO



    Com base nesses fundamentos, DEFIRO, ad referendum do Plenário deste STF, a tutela provisória pleiteada, em caráter liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda, a fim de adequá-la à modulação de efeitos, e determino o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a requerente era beneficiária, com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória.



    Para garantir a eficácia da presente decisão, comunique-se o seu teor, com urgência, ao ESTADO DO TOCANTINS, ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – IGEPREV/TO e ao INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL).



    Citem-se os réus para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem contestação, nos termos do artigo 970 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente